Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS QUE RECAEM SOBRE O MESMO IMÓVEL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo multiplicidade de penhoras que recaem sobre o mesmo imóvel, alienado em hasta pública, e instaurado o concurso singular de credores, os créditos de mesma natureza devem ser classificados segundo a data de lavratura do respectivo termo de penhora, sendo irrelevante o momento do seu registro no caderno imobiliário.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.